Tribunal: TJDFT
Processo: 0706920-08.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. FILHA ESTUDANTE. CURSO PREPARATÓRIO PARA O VESTIBULAR. NECESSIDADE COMPROVADA. QUANTUM. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. LIMITE DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a autora, ora apelada, já atingiu a maioridade civil, estando atualmente com 21 (vinte e um) anos de idade, a prestação alimentar pleiteada se consubstancia na solidariedade familiar decorrente da relação de parentesco entre as partes, qual seja, de pai e filha, nos termos dos arts. 1.694, caput, e 1.696 do Código Civil.
2. Tratando-se de filho que já atingiu a maioridade, a pensão alimentícia é devida pelo genitor se comprovada a necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, ressaltando-se que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Precedente do c. STJ.
3. Resta comprovada a necessidade à prestação alimentar da filha que, após a conclusão do ensino médio, matriculou-se em curso preparatório para vestibular, dedicando-se somente aos estudos, a fim de conquistar a desejada vaga no curso de medicina, para que, então, possa ingressar no competitivo mercado de trabalho.
4. As necessidades da filha devem ser supridas por ambos os pais na proporção de seus recursos, consistindo em responsabilidade comum dos genitores, a teor do que estabelece art. 1.703 do Código Civil.
5. A condenação do apelante aos alimentos em favor da filha no valor de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, revela-se razoável e atende aos parâmetros estabelecidos no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, ou seja, ao binômio necessidade e possibilidade.
6. Não prospera o pedido subsidiário do recorrente de estabelecer prazo de 1 (um) ano da prestação alimentar se a pensão pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o alimentando complete 24 (vinte e quatro) anos de idade.
7. Seguindo a ordem constante do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, que, na hipótese, corresponde a uma anuidade dos alimentos arbitrados na v. sentença, e não sobre o valor da causa, que, na ação de alimentos, consiste na soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor, nos termos do art. 292, III, do CPC. Faz-se necessário, portanto, corrigir, de ofício, a base de cálculo da verba honorária fixada pelo Juízo de origem.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.